Tribunal: TJDFT
Processo: 0710431-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710431-85.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA AGRAVADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR, JHENNIFER HANNAH LIMA DE MACEDO, MOACIR DIAS BICALHO JUNIOR, GUSTAVO DA SILVA PIRES, ALESSANDRO SOUSA DA SILVA, FABIO GOMES DA CRUZ, CINTIA LOURENCO DA SILVA, FELIPE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15809093) interposto por MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS) e OUTROS, indeferiu a tutela de urgência. Eis o teor do r. decisório (ID 59261637 dos autos de referência): Cuida-se de ação sob o rito comum em que a parte autora pleiteia a declaração de validade de ato jurídico. Requer a distribuição do feito por dependência, ao argumento de que existe conexão com a demanda ajuizada nos autos do processo no 0704028-97.2020.8.07.0001, em trâmite neste Juízo. Quanto ao mérito, pede, em sede de tutela provisória de urgência cautelar, o reconhecimento da legalidade de ata de reunião do “Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), realizada em 11 de janeiro de 2020, em sua Sede Nacional”, bem assim que este juízo determine ao 1o Ofício de Registro Civil, Casamentos, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Brasília/DF que proceda aos atos de registro e arquivamento da referida ata. Fundamenta a probabilidade do direito ao argumento de que a reunião do Diretório Nacional foi provocada por denúncia de filiado e que teria observado a cadeia de substituição prevista no art. 38, §§1o a 9o do Estatuto do Partido. Aponta que em 26/08/2019 foi apresentada representação contra a direção do Partido, requerendo a destituição e a suspensão da filiação de oito membros, dentre eles o Presidente e a Vice-Presidente, o Primeiro e o Segundo Vice-Presidentes e o Secretário-Geral, todos do Diretório Nacional. Alega que não foram adotadas providências quanto às denúncias, vez que os membros aos quais o Estatuto concede a competência para convocação da reunião do Diretório estariam nelas envolvidos. Diante desse contexto, o autor, aduzindo ser a primeira pessoa na linha sucessória do Partido a ter a competência para convocar a reunião, uma vez que os demais estariam envolvidos nas denúncias, convocou o ato para o dia 11/01/2020. Nesse contexto, na data aprazada, ocorreu a reunião, presidida por MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA, ora requerente. Nela deliberou-se pela destituição da Direção Nacional do Partido, suspendendo-se ainda temporariamente a filiação dos representados. Em relação ao perigo da demora, aponta que a espera para a resolução do processo implica prejuízo irreparável ao autor, uma vez que a manutenção do Diretório Nacional em sua configuração diversa da constante na ata objeto da demanda perpetuaria a prática de ilícitos. Ainda, o não reconhecimento da nova diretoria obstaria a condução do Partido na organização para as eleições de 2020. Antes mesmo do recebimento do feito, foi apresentada impugnação (ID no 59129931) em que se refutam os argumentos apresentados pelo autor, requerendo o indeferimento da tutela provisória. É o breve relatório. Fundamento e decido. Considerando a comunhão entre causas de pedir, recebo o feito. À Secretaria para que anote a associação aos autos do processo no 0704028-97.2020.8.07.0001. Pendente decisão acerca de conflito de competência (processo no 0704211-71.2020.8.07.0000) relativo ao processo conexo, este Juízo foi designado para a resolução, em caráter provisório, de medidas urgentes. Desse modo, tratando-se da mesma causa de pedir, analiso o pedido nos termos da decisão do recurso. Passo à análise do pedido de tutela provisória. O autor indica que o pedido se refere a tutela cautelar. Verifico, no entanto, que a medida pleiteada busca a satisfação do direito e não apenas o seu acautelamento. Desse modo, em observância ao princípio da fungibilidade, recebo o pedido como tutela antecipada. Sigo ao mérito. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o perigo de dano é visível, vez que o provimento jurisdicional poderá alterar a direção de partido político a poucos meses da realização de pleito eleitoral. Superado, portanto, o requisito do perigo de dano. No que tange à probabilidade do direito, o autor reconhece que o art. 31 do Estatuto prevê a competência do Presidente para convocar as reuniões do Partido: “As reuniões do Diretório Nacional só poderão ser convocadas pelo Presidente Nacional do Partido [...]”. Aponta ainda a existência de dubiedade em relação ao art. 38, VII, do referido estatuto, que trata da mesma competência, atribuindo-a à Comissão Executiva Nacional: “Art. 38 Compete privativamente à Comissão Executiva Nacional: [...] VII- convocar as reuniões do Diretório Nacional e a Convenção Nacional”. Apesar da previsão estatutária, indica que os membros que poderiam realizar a convocação da reunião estariam envolvidos nas denúncias, de modo que seria o autor o primeiro legitimado a convocar o ato. Tece arrazoado defendendo interpretação analógica do Estatuto, de modo a considerar impedidos os membros envolvidos nas denúncias, validando-se os atos praticados pelo autor no exercício da presidência. Nesse contexto, colaciono trecho do art. 38 do Estatuto no que se refere à previsão de substituição do Presidente do Partido, bem assim à fixação de competências do Secretário de Comunicação, cargo ocupado pelo requerente. “Art. 38 – Compete privativamente à Comissão Executiva Nacional: [...] § 4o - Compete aos Vice-presidentes: a) - substituir o Presidente em suas ausências na ordem de sucessão estatutária; [...] § 5o - Compete ao Secretário Geral: [...] d) - substituir o Presidente, na ausência ou impedimento do Vice-Presidente e dos dois Vice-Presidentes; [...] [...] § 09o - Compete ao Secretário de Comunicação: a) - promover a comunicação institucional e dar publicidade às ações do partido, levando a informação ao cidadão de forma completa, transparente e democrática, colaborando para construir a identidade pública do partido junto aos diversos meios de comunicação. b) - coordenar e supervisionar a execução das ações do órgão, bem como as atividades de comunicação, propaganda, publicidade e relações públicas do partido com finalidade de dar publicidade aos atos do partido; c) - executar as atividades de porta-voz do partido.” Conforme se verifica do excerto acima, a atribuição estatutária para a substituição do Presidente é conferida aos Vice-Presidentes e, na ausência ou impedimento destes, ao Secretário-Geral. Não consta no rol de competências do Secretário de Comunicação, elencadas no §9o do art. 38, do Estatuto, a atribuição de substituição do Presidente no caso de ausência ou impedimento dos demais membros. Ainda, em sua própria fundamentação, o autor afirma que “as especificidades do caso demandaram no (sic) ajuste e aplicação análoga de outros dispositivos para a sua resolução” (ID no 58538526, fl. 31). Nesse contexto, acolher o pedido autoral implicaria interpretação ampliativa dos termos do Estatuto, concedendo a integrante da direção competência não expressa. Assim, em cognição sumária, própria da análise dos termos da tutela provisória de urgência, não fica caracterizada a probabilidade do direito do autor. Inexistindo um dos requisitos para a concessão da medida, a rejeição do pedido é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por edital (prazo de 20 dias) e carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição. Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. Inconformado, alega o recorrente a existência dos requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência, destacando, em síntese, que a manutenção da Direção Nacional do PROS por aqueles que participaram de ações ilícitas, bem como o não reconhecimento da nova Diretoria, constitui empecilho à condução da organização para as eleições de 2020. Acrescenta a probabilidade do direito vindicado, uma vez que a convocação da reunião ocorreu pelo primeiro na linha sucessória sem ligação com os fatos denunciados, nos quais estão envolvidos os integrantes da cúpula do PROS. Requer a antecipação da tutela de modo a declarar a legalidade dos atos realizados no procedimento de destituição da direção partidária. A princípio, destaco que o presente agravo de instrumento foi extraído dos autos do processo no 0707066-20.2020.8.07.0001, o qual foi associado ao de no 0704028-97.2020.8.07.0001, de onde extraído o AI no 0705581-85.2020.8.07.0000, também de minha Relatoria. Ambos os processos buscam analisar a legalidade da ata de reunião partidária. Nos autos do AI no 0705581-85.2020.8.07.0000, o objetivo do recorrente era obter o registro de documento que versa acerca de alteração de órgão de cúpula do PROS. Naquela oportunidade, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Feito o breve registro, passo ao exame do pedido de urgência deduzido no presente recurso. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Conforme destaquei na decisão proferida nos autos do AI no 0705581-85.2020.8.07.0000, não me parece recomendável reconhecer, initio litis, a legalidade de atos que promoveram a modificação da direção geral do PROS, ainda que os integrantes da cúpula tenham sido apontados em representação e/ou sejam investigados pela prática de atos ilícitos. Aliás, o MM. Juiz, Dr. Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, prolator de ambas as decisões combatidas nos agravos de instrumento retromencionados, atuou diligentemente ao deferir, nos autos do processo no 0704028-97.2020.8.07.0001, tão-somente, a suspensão da análise da solicitação de registro da ata da reunião do Diretório Nacional do PROS, a qual, inclusive, já estava sob verificação da Serventia Extrajudicial, que observou divergência com o Estatuto do Partido. Logo, o raciocínio empreendido por esta Relatoria no primeiro agravo de instrumento distribuído, no sentido de suspender o exame da solicitação de registro da ata, a fim de permitir a melhor análise do conjunto probatório para averiguar a ocorrência das falhas apontadas, deve ser reeditado. O reconhecimento da legalidade do procedimento disciplinar, determinando o registro da nova direção, como pleiteia o agravante, ensejaria a alteração da cúpula sem que fosse percorrido o necessário iter procedimental. Ademais, não se tem certeza acerca da manutenção, ou não, as eleições municipais de 2020, diante da crise causada pela pandemia do coronavírus, sobretudo em face da imprevisibilidade acerca da duração das medidas de isolamento social e das consequências advindas da alteração do cronograma eleitoral. Desse modo, não se sustenta o alegado perigo da demora. Por outro lado, a probabilidade do direito também não se mostra evidente, uma vez que a reunião ocorreu, de um juízo de cognição sumária, em desconformidade com a previsão estatutária do PROS. Assim, entendo escorreito o raciocínio do MM. Juiz a quo e, portanto, não enxergo razões para acolher a medida de urgência vindicada pelo agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 5 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador